Tribunal: TJDFT
Processo: 0758100-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.500,00 a título de reparação por danos morais, bem como na obrigação de fazer para cessar as ligações, sob pena multa. Nas razões recursais, aduz que os fatos narrados na inicial não configuram dano moral in re ipsa, de modo que não teriam sido comprovada a violação aos direitos a personalidade do autor. Afirma que o autor não realizou cadastro no "Não Me Perturbe". Alega ausência de ligações excessivas ou provas de que estas se deram por parte da empresa ré. Por fim, pugna pela improcedência do pedido de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, extrai-se dos autos que houve 32 (trinta e duas) ligações originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada pelo autor (ID 57086755), o que evidencia que as excessivas ligações foram realizadas pela operadora ré/recorrente, inclusive com diferença de minutos entre uma e outra ligação, em uma sequência, das 10h até as 15h do mesmo dia (art. 373, I, CPC). Ademais, não se mostra razoável imputar ao consumidor a obrigação de recorrer a meios de bloquear tais ligações, como o "não me perturbe", uma vez que as ligações são originadas de inúmeras linhas.
V. A insistência da recorrente em importunar o autor com excessivas ligações em diversos horários, inclusive com vários números, configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral. Precedente desta Turma: (Acórdão 1780739, 07076165020238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.